Tribunal: TJMT
Processo: 1038759-70.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038759-70.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Arrendamento Rural, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARILZA RODRIGUES LEMES - CPF: 934.977.331-72 (EMBARGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (EMBARGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), MARILZA RODRIGUES LEMES - CPF: 934.977.331-72 (EMBARGANTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO VALOR ENTRE O AJUIZAMENTO E O DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. CONTRADIÇÃO NO CAPÍTULO DE HONORÁRIOS. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO ORIGINÁRIO E NÃO MAJORAÇÃO.
EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REJEITADOS
.
EMBARGOS DA DEVEDORA ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a purgação da mora com base no depósito judicial efetuado no valor indicado pela instituição financeira na inicial, declarando quitado o contrato e revogando a liminar de busca e apreensão. Alegações de omissão e contradição quanto à atualização monetária do valor depositado e à majoração de honorários advocatícios não fixados em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há omissão do acórdão quanto à necessidade de atualização do valor depositado judicialmente para a purgação da mora, considerando o lapso temporal entre o ajuizamento e o depósito;

(ii) saber se há contradição na majoração de honorários advocatícios não fixados originariamente e se é possível sua fixação nos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Não se constata omissão quanto à necessidade de atualização do valor para purgação da mora, pois o acórdão enfrentou expressamente o tema, assentando que o valor devido é aquele indicado pelo credor fiduciário na petição inicial, conforme entendimento consolidado no Tema 722 do STJ.

4. A pretensão de atualizar o valor depositado busca rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

5. Verifica-se contradição quanto à majoração de honorários advocatícios que não haviam sido arbitrados em primeiro grau. A aplicação do art. 85, §11, do CPC exige fixação prévia.

6. Corrige-se a omissão da sentença, fixando honorários advocatícios originários, com fundamento nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, em razão do princípio da causalidade, considerando que o processo foi instaurado por iniciativa do credor fiduciário, vencido ao final.

7. Inviável a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC aos embargos opostos pelo Santander, pois visavam prequestionar matéria federal, não se configurando intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração opostos por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. rejeitados.

9. Embargos de declaração opostos por Marilza Rodrigues Lemes acolhidos com efeitos integrativos, para sanar contradição e fixar honorários advocatícios originários.

Tese de julgamento:

1. A purgação da mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, se opera com o pagamento do valor integral indicado pelo credor fiduciário na inicial, não se exigindo atualização monetária entre o ajuizamento e o depósito judicial.

2. A aplicação do art. 85, §11, do CPC pressupõe a existência de honorários previamente fixados, inexistindo tal fixação, cabe ao tribunal suprir a omissão, nos termos dos §§2º e 8º do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e por
MARILZA RODRIGUES LEMES
contra acórdão proferido em ID 313080869 que, por unanimidade, conheceu em parte do recurso de apelação interposto pela instituição financeira e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a purgação da mora e declarou quitado o contrato.

Em seus embargos (ID 314345368), o Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. alega omissão no acórdão quanto à necessidade de atualização do valor indicado na inicial, considerando o lapso temporal de seis meses entre o ajuizamento da ação (31/08/2024) e a realização do depósito judicial (20/02/2025).

Sustenta que o valor principal devido já alcançava R$ 23.819,48 (vinte e três mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos) na data do depósito, sendo insuficiente o montante depositado de R$ 21.203,26 (vinte e um mil, duzentos e três reais e vinte e seis centavos).

Aponta, ainda, contradição no capítulo de honorários, pois o acórdão majorou verba honorária inexistente, já que a sentença não fixou honorários advocatícios. Prequestiona o art. 2º, §1º do Decreto-Lei nº 911/69.

Por sua vez, Marilza Rodrigues Lemes também opôs embargos de declaração (ID 313768876), apontando contradição e omissão no capítulo de honorários advocatícios.

Alega que o acórdão incorreu em contradição ao majorar honorários fixados em primeiro grau quando a sentença não arbitrou verba honorária.

Assenta omissão quanto à necessidade de fixação originária dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85, §§2º e 8º do CPC, para somente então examinar a incidência do §11 (honorários recursais). Requer o prequestionamento dos arts. 85, §§2º, 3º, 8º e 11, 98, §3º, 1022 e 1023 do CPC.

Contrarrazões aos embargos do Santander apresentadas por Marilza Rodrigues Lemes (ID 321718355), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório.

Não houve apresentação de contrarrazões por parte do embargado Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. (ID 322322389).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Passo a análise dos embargos opostos por ambas as partes.

Dos embargos de declaração do Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda.:

O embargante alega
omissão
no acórdão quanto à necessidade de atualização do valor indicado na inicial, considerando o lapso temporal de seis meses entre o ajuizamento da ação e a realização do depósito judicial.

Contudo, não há omissão a ser sanada, pelo contrário, o acórdão enfrentou expressamente a questão, consignando que (ID 313080869):

“O cerne da controvérsia consiste em verificar se o depósito realizado pela devedora é suficiente para caracterizar a purgação da mora ou se seria necessária a complementação, conforme sustenta a apelante.

Com efeito, o art. 3º, §2º do Decreto-lei n. 911/69, com redação dada pela Lei n. 10.931/04, é expresso ao estabelecer que no prazo de 5 dias após a execução da liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n. 1.418.593/MS (Tema Repetitivo)
, consolidou o entendimento de que para a purgação da mora é imprescindível o pagamento integral da dívida, compreendida pelas parcelas vencidas e vincendas, nos valores apresentados pelo credor na inicial.

Todavia, do exame dos autos, verifica-se que a requerida efetuou depósito judicial exatamente no valor indicado pela própria instituição financeira na petição inicial, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, acrescidas dos encargos contratuais e moratórios. Vide.

O magistrado, com acerto, reputou o pagamento integral, nos termos do dispositivo legal citado, revogando a liminar e restituindo o bem.” (Sic – original com destaque)

Como se vê, o acórdão foi claro ao adotar o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 722, no sentido de que a purgação da mora se dá pelo pagamento do valor indicado pelo credor na petição inicial, não havendo previsão legal para exigência de atualização posterior.

A pretensão do embargante, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Quanto à alegada
contradição
no capítulo de honorários, esta
será analisada em conjunto com os embargos opostos pela parte contrária
, que versam sobre a mesma questão.

Dos embargos de declaração de Marilza Rodrigues Lemes:

A embargante aponta
contradição
e
omissão
no capítulo de honorários advocatícios, alegando que o acórdão incorreu em contradição ao majorar honorários fixados em primeiro grau quando a sentença não arbitrou verba honorária.

Com razão a embargante neste ponto.

De fato, o acórdão consignou:

“Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da apelada, em razão do trabalho adicional em sede recursal.”

Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau não fixou honorários advocatícios (ID 289107032), limitando-se a julgar extinta a ação com resolução de mérito, declarando quitado o contrato e revogando a liminar de busca e apreensão.

Assim, há evidente contradição no acórdão, pois não é possível majorar honorários que não foram fixados originariamente.

Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a aplicação do art. 85, §11 do CPC pressupõe a existência de honorários previamente fixados na instância de origem, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse contexto, cabe a esta Corte suprir a omissão da sentença, fixando originariamente os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencedora, com base no art. 85, §§2º e 8º do CPC.

No caso, considerando que a ação foi extinta pela purgação da mora, com a consequente revogação da liminar e restituição do bem à devedora, a parte vencida foi à instituição financeira, que não obteve êxito em seu pedido principal.

Aplica-se, portanto, o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus da sucumbência devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

No caso, foi à instituição financeira que ajuizou a ação, sendo que a devedora, ao purgar a mora, demonstrou disposição em adimplir a obrigação nos termos legais.

Assim, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela instituição financeira em favor do patrono da devedora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Conclusão:

Ante o exposto:

1) REJEITO
os embargos de declaração opostos por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., por não haver omissão a ser sanada quanto à suficiência do depósito judicial para purgação da mora; e,

2) ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Marilza Rodrigues Lemes, com efeitos integrativos, para sanar a contradição no capítulo de honorários advocatícios,
fixando-os
originariamente em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela instituição financeira em favor do patrono da devedora, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pela embargada Marilza Rodrigues Lemes, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. à penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025